Tribunal: TJDFT
Processo: 0728852-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA A PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
I. A improcedência do pedido no contexto do julgamento antecipado do mérito, inclusive no segundo grau de jurisdição, acarreta cerceamento de defesa.
II. Recurso provido.